Tribunal: STF
Processo: RE 829607
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.